Tribunal: TCU
Processo: 038.441/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13485/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.441/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dinorah Silveira de Vasconcellos da Silva Farias (XXX.247.141-XX); Ernestina Martins Leite Cardoso (XXX.114.001-XX); Gisele Adriane Cabrera Coronel Dias (XXX.719.321-XX); Heriberta de Morais (XXX.898.351-XX); Maria Aparecida Alves Vianna Goncalves (XXX.006.741-XX); Rodney Miranda Magalhaes (XXX.738.811-XX); Vanderson Cabrera Dias (XXX.636.871-XX); Vanessa Cabrera Dias (XXX.575.861-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.